Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709983-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR VINICIUS VENTURA IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por VICTOR VINICIUS VENTURA contra ato imputado ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL consistente no indeferimento, pela banca organizadora do certame, de solicitação de atendimento especial mediante a disponibilização de computador com editor de texto para a realização da prova discursiva. Em seu arrazoado, o impetrante conta estar inscrito para o XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal (inscrição n.o 10010639), dentro do prazo previsto e respeitando as demais disposições editalícias, a fim de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD). Esclarece possuir quadro de tetraplegia espástica, decorrente de um acidente – mergulho em águas rasas – sofrido no mês de abril do ano de 2002, como prova o laudo exarado por médico e anexado aos autos. Dentre os pedidos de atendimento especial realizados no ato de inscrição, alega ter solicitado a disponibilização de computador com editor de texto (Word ou similar) para a feitura da prova discursiva, equipado com teclado comum, para desktop. O requerimento, classificado como “situação não contemplada”, foi indeferido sob a justificativa de estar voltado apenas para candidatos com deficiência visual. O desfecho da solicitação restou confirmado mesmo com a interposição de recurso administrativo. Argumenta justificar-se o referido atendimento em razão da ausência de movimentos dos dedos de ambas as mãos, situação que o impede de manuscrever apropriadamente. Menciona que tal realidade é facilmente constatável, pois consta de laudo médico que externa a CID referente à sua condição física e expõe que “em decorrência da sequela, necessita de tempo adicional e escrita adaptativa para provas de concurso público”. Pontua que a imposição de uma única forma de atendimento especial, consistente no auxílio por parte de pessoa para escrever, faz com que se submeta, sem necessidade, ao constrangimento de confeccionar o texto das provas discursiva e de sentença pronunciando letra por letra, indicando acentuação e pontuação, mesmo existente meio menos gravoso para tal fim. Alude ao direito de concorrer em situação de igualdade com os demais candidatos. Menciona que o edital não traz rol taxativo de recursos especiais disponíveis às pessoas com deficiência, razão pela qual a melhor interpretação da norma de regência é aquela que se coaduna com o princípio da igualdade. Manifesta afronta ao princípio da proporcionalidade-razoabilidade e enumera os prejuízos a que está sujeito em razão do indeferimento (dificuldades para formular raciocínio, rascunhar, dentre outras). Salienta, por fim, que o direito ao uso de computador com editor de texto para a realização de provas escritas já lhe foi garantido em outros certames, realizados pela FGV e FCC, além de ter decisão judicial favorável nesse sentido em concurso realizado pela banca CESPE/UNB. Com tais argumentos, almeja provimento liminar para que lhe seja garantido o atendimento especial requerido – uso de computador com editor de texto, equipado com teclado comum, para desktop. No mérito, seja confirmada a medida. Custas recolhidas (ID 44808494). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). - - - "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória dos autos – e sem a pretensão de avançar em profundidade na matéria questionada – verifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. No caso, o impetrante juntou laudo médico, subscrito por neurocirurgião, comprovando a necessidade do atendimento especial solicitado. Dentre outras informações relacionadas ao seu quadro clínico, consta expressamente do documento que “em decorrência da sequela, necessita de tempo adicional e escrita adaptativa para provas de concurso público” (ID 44806304 e ID 44806305). Apesar disso, ao solicitar o uso de computador com editor de texto para a realização da prova discursiva, teve seu requerimento negado, sob o argumento de “situação não contemplada” (ID 44806307). Interposto recurso contra o resultado provisório da avaliação de atendimento especial, a conclusão restou mantida, tendo sido apresentada como justificativa para o indeferimento “atendimento solicitado é deferido somente para candidatos portadores de deficiência visual” (ID 44807659). Malgrado o exposto, a norma que rege o concurso não traz previsão objetiva que limite às pessoas com deficiência visual o tipo de atendimento solicitado pelo impetrante – e, portanto, que lastreie os fundamentos utilizados para negar o pedido. O edital, a toda vista, condiciona a solicitação de atendimento especial apenas a critérios de viabilidade e razoabilidade (os quais, numa análise perfunctória, se mostram presentes). A propósito, eis o que estabelece a previsão editalícia sobre o tema (ID 44806301 - Págs. 3 e 12): 4.5 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.5 deste Edital, atendimento especial, no ato da solicitação da inscrição preliminar, em campo próprio do formulário, devendo indicar as condições de que necessita para a realização das provas, descartada, em qualquer hipótese, a realização das provas em local distinto daquele indicado no edital de convocação para a etapa, nos termos do parágrafo 1o do art. 76 da Resolução CNJ no 75/2009. (...) 4.6.1 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será deferida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. (...) 6.5.1 O candidato que necessitar de atendimento especial e(ou) adaptação das provas deverá, conforme o prazo descrito no subitem 6.5.8 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários; b) enviar, via upload, a imagem legível do laudo médico, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 30 dias anteriores à data de publicação deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da CID-10, que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no CRM. 6.5.1.1 Caso os recursos especiais de que o candidato necessite para a realização das provas não estejam entre aqueles elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS dessa lista de opções e, em seguida, proceder de acordo com o subitem 6.5.8 deste edital. Não bastasse, o edital aclara, em seu item 4.6, que: “os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do concurso, podendo haver ampliação do tempo de duração das provas em até 60 minutos, conforme disposição do subitem 6.5.2 deste edital”. Frente ao exposto, e considerando: 1) as disposições do próprio edital – em específico quanto à viabilidade e razoabilidade; 2) que a participação de deficientes físicos em concurso público é direito assegurado constitucionalmente (art. 37, VIII, CF), cabendo à Administração zelar pela regularidade e pela comprovação da condição especial dos candidatos que assim se declararem; e 3) o dever de garantir igualdade de tratamento e de oportunidade às pessoas com deficiência na realização de certames públicos, com a adoção de ajustes capazes de mitigar as dificuldades e assegurar, de fato, tal participação – tenho por demonstrada, nesta primeira vista, a plausibilidade do direito vindicado. Registre-se, oportunamente, trechos de decisão proferida pela eminente Desembargadora Vera Andrighi concedendo liminar para viabilizar o uso de computador a candidato com deficiência, em situação similar à analisada: Afirma o agravante-impetrante que no requerimento de inscrição para o II concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de defensor público de segunda categoria da defensoria pública do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1, de 1/3/19, solicitou, conforme laudo médico anexado que atesta ser portador de distonia focal segmentar complexa em membro superior direto, comumente chamada de câimbra do escrivão, auxílio no preenchimento da folha de respostas da prova discursiva, tempo adicional de prova e disponibilização de computador com software de texto e impressora, para a realização da prova discursiva. Relata que na data de 10/6/19, a comissão do concurso publicou a relação provisória dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida, autorizando apenas os requerimentos de auxílio no preenchimento das provas e de tempo adicional, e indeferindo o pedido de disponibilização de computador, sob a justificativa de que a prerrogativa é reservada apenas aos candidatos portadores de deficiência visual, decisão mantida pela banca, mesmo após a interposição de recurso, consoante relação definitiva dos candidatos com a solicitação de atendimento especial deferida, publicada em 19/06/19. (...) Ao explicitar a necessidade da utilização do computador, o agravante-impetrante alega que antes de inserir suas respostas no gabarito oficial, necessita organizar e transcrever suas ideias em rascunho, uma vez que a segunda fase do certame consiste em questões discursivas, as quais exigem o desenvolvimento de um raciocínio jurídico, sem deixar de atentar-se para a correta aplicação da língua portuguesa, o que, como suscitado pelo recorrente, pode não ser atendido de forma completamente fiel ao seu raciocínio pelo fiscal transcritor. O pedido encontra respaldo em parecer médico, que recomenda a disponibilização de um computador para a realização das provas realizadas pelo agravante-impetrante que envolvam a necessidade de escrita (id. 11131167). Nessa análise inicial, entendo que a exigência do candidato deficiente não é desarrazoada ou desproporcional, tampouco inviável, uma vez que a própria comissão do concurso afirmou que o atendimento solicitado é deferido aos candidatos portadores de deficiência visual, não tendo a banca examinadora apresentado motivo plausível para não ser estendida a prerrogativa ao candidato com limitação física diversa. De fato, verifica-se que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, uma vez que o uso do computador pelo agravante-impetrante irá atenuar suas limitações para que possa concorrer ao cargo público em igualdade de condições com os demais candidatos. Além disso, presente o perigo da demora, tendo em vista a iminência da realização da segunda fase do concurso público para o cargo de defensor público de segunda categoria do Distrito Federal, prevista para ocorrer nos dias 14 e 15 de setembro de 2019. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal, para determinar às autoridades coatoras que garantam ao agravante-impetrante o acesso a um computador com software de texto e impressora para a realização das provas discursivas do II Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Defensor Público de Segunda Categoria, a serem realizadas nos dias 14 e 15 de setembro de 2019, devendo ser garantido ao candidato, em relação às formalidades para entrega das respostas, o mesmo tratamento reservado aos candidatos portadores de deficiência visual. (...) (TJ-DF 07186147920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2019) Nesses termos, identifico a probabilidade de existência do direito líquido e certo a respaldar a concessão da medida; decorrendo a urgência, por sua vez, da prova escrita que se avizinha (a ser realizada entre os dias 31 de março e 2o de abril de 2023 – conforme convocação de ID 44807664). Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, DEFIRO a liminar para garantir ao impetrante o atendimento especial solicitado para realizar as provas escritas do XLIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, mais especificamente: uso de computador com software editor de texto (sem corretor ortográfico), equipado com teclado comum, para desktop. Oficie-se à douta autoridade apontada como coatora para, inclusive, prestar as informações no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator